Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727373-52.2021.8.07.0003 APELANTE: ANA LEIDE FERREIRA DOS SANTOS APELADO: PAULO MARCELO TEIXEIRA DE PONTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Ana Leide Ferreira dos Santos contra a r. sentença Id. 66268224, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação (Id. 66268227) não deve ser conhecida, por falta recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o Recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do CPC. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” Ao interpor o presente recurso, a Apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem, contudo, juntar os comprovantes de rendimentos e de seus gastos usuais. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher o preparo recursal (Id. 67517474), a Apelante não demonstrou ter recolhido o preparo recursal, nem interpôs recurso contra a referida decisão, limitando-se a requerer novo prazo para a juntada de documentos. Ocorre que, diferentemente do alegado na petição Id. 68153216, o despacho Id. 67517474 não determinou que juntasse “uma série de documentos”, mas apenas os “3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e demonstração das despesas alegadas”, documentos esses pessoais e de fácil acesso, portanto, à parte interessada. A Apelante requer a dilação do prazo sem apresentar justificar o pedido, não tendo alegação sequer óbice à juntada dos documentos pessoais. Bem assim, observo que o despacho, embora publicado em 24.1.2025, foi proferido em 19.12.2024, já tendo transcorrido na prática mais de mês, tempo suficiente para a regularização determinada. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso deve ser considerado deserto, dada a inércia da parte em regularizar a pendência processual quanto ao recolhimento do preparo recursal, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora